Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Em virtude do alegado pelos réus Oralus – Clínica Odontológica Ltda e Alex Chalabi de Andrade Alves (os danos experimentados pela autora decorreram exclusivamente do tratamento endodôntico realizado pela ré Taiane Antonelli Stocco, a qual não teria nenhum vínculo com a clínica demandada), informe a ré Taiane Antonelli Stocco, no prazo de 10 (dez) dias, em qual local foram realizados a consulta e o tratamento endodôntico na autora. Ademais, apresento os seguintes quesitos complementares a serem respondidos pela Senhora Perita no prazo de até 30 (trinta) dias: a) qual(is) o(s) exame(s) radiológico(s) prévio(s) era(m) indispensável(is) para a execução dos tratamentos ondotológicos realizados pelos réus Alex Chalabi de Andrade Alves e Taiane Antonelli Stocco na autora de acordo com a literatura ondotológica? b) há nos autos elementos que evidenciem terem sido o pino e/ou a coroa implantados de maneira inadequada pelo réu Alex Chalabi de Andrade Alves no dente 25 da autora, seja com relação ao tamanho/altura da coroa, tipo de pino e etc? Em caso positivo, quais os efeitos deletérios dessa inadequação? c) a necessidade de extração do dente 25 da autora decorreu da natureza e da topografia da trinca constatada ou do canal não tratado? Vindo resposta, vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora